Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste previsão legal isentando o autor de arcar com os honorários advocatícios em caso de revelia da parte adversa, já que é lícito ao réu, mesmo transcorrido sem manifestação o prazo para apresentar defesa, constituir patrono para intervir no processo em seu favor, conforme disposto no art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1.1 Embora não tenha apresentado defesa oportuna nos autos, a atuação efetiva do advogado do réu revel ao longo da instrução, e nesta fase recursal, autoriza a condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência verificada nos autos, à luz do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. O art. 85, parágrafo 10, prevê que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, a estes casos aplica-se o princípio da causalidade. Contudo, a regra é a fixação dos honorários com fundamento no princípio da sucumbência, sendo o princípio da causalidade aplicado apenas de forma excepcional.
3. Recurso conhecido e não provido.